Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110381109APJ
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. QUEIXA-CRIME. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. ART.44, CP. FOTOCÓPIA. PAGAMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. QUEIXA-CRIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação criminal interposta pelo querelante em face da r. sentença que rejeitou a inicial de queixa-crime, declarou extinta a punibilidade da querelada pela decadência e determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 38 do CPP e art. 103, c/c art.107, inciso IV, ambos do CP.
3. O recorrente sustenta que o defeito da queixa crime foi sanado, tendo em vista a juntada da procuração com poderes especiais, bem como o pagamento das custas. Requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do feito.
4. Em contrarrazões de fls.113/119, a querelada pugna pelo improvimento do apelo e, via de conseqüência, pela manutenção da sentença, confirmando a extinção da punibilidade pela decadência, na forma do art.107, IV, CP.
5. O Ministério Público, em parecer de fls. 151/154, manifesta-se pelo não provimento do presente recurso.
6. Na hipótese, vislumbra-se que a queixa crime e o instrumento procuratório não são originais, tratando-se de fotocópia, não tendo a procuração preenchido os requisitos estabelecidos no art.44 do CPP, inexistindo, ainda, a comprovação do pagamento de custas ou pedido de gratuidade de justiça.
7. Conforme preconiza o artigo 38 do CPP, o equívoco na procuração é sanável a qualquer tempo, desde que realizado dentro do prazo decadencial de 06(seis) meses.
8. O prazo para o exercício do direito de queixa findou-se em 25/01/2019, tendo em vista que o querelante obteve ciência dos fatos, no dia 26/07/2018.
9. O querelante peticionou, juntando a procuração e o comprovante de recolhimento das custas, em 12/04/2019, após, portanto, o transcurso do prazo decadencial (fls.85/91). Escorreita, pois, a sentença que rejeitou a queixa crime e extinguiu a punibilidade pela decadência, determinando o arquivamento do feito.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.